Tribunal: TJES
Processo: 5003575-97.2022.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003575-97.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME HENRIQUE CORREA SOARES e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À ANÁLISE DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. VÍCIO PARCIALMENTE CONFIGURADO NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. ACLARAMENTO DAS RAZÕES DE REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE ULTRA PETITA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO ORIGINAL QUE JULGOU O RECURSO INOMINADO. EFEITOS INFRINGENTES AFASTADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, APENAS PARA FINS DE INTEGRAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5003575-97.2022.8.08.0021

Embargante: DETRAN/ES

Embargado: GUILHERME HENRIQUE CORREA SOARES e outro

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À ANÁLISE DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. VÍCIO PARCIALMENTE CONFIGURADO NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. ACLARAMENTO DAS RAZÕES DE REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE ULTRA PETITA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO ORIGINAL QUE JULGOU O RECURSO INOMINADO. EFEITOS INFRINGENTES AFASTADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, APENAS PARA FINS DE INTEGRAÇÃO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95
e do Enunciado nº 92 do FONAJE
.

Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES) (ID 14350219)
em face do v. Acórdão (ID 14082040)
que conheceu e rejeitou os primeiros

Embargos de Declaração (ID 8803265)
manejados pela autarquia.
Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão embargado (ID 14082040) incorreu em omissão e contradição
. Afirma que o julgado não enfrentou adequadamente a preliminar de julgamento
ultra petita
arguida nos primeiros embargos
, tratando-a genericamente como rediscussão de mérito, embora se trate de vício formal
. Aponta possível negativa de prestação jurisdicional
e requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios, inclusive para fins de prequestionamento
.

Não houve apresentação de contrarrazões aos segundos embargos.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade – cabimento (Art. 48, Lei 9.099/95 c/c Art. 1.022, CPC)
e tempestividade (certificada no ID 14385543)
–,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração.

2. Juízo de Mérito

Cinge-se a controvérsia a verificar se o Acórdão ID 14082040, que rejeitou os primeiros embargos de declaração do DETRAN/ES, padece dos vícios de omissão e contradição apontados pela autarquia embargante, especificamente quanto à análise da preliminar de julgamento
ultra petita.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC
, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material na decisão embargada, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito já decidido.

No caso em tela, o embargante sustenta que o Acórdão ID 14082040, ao analisar os primeiros embargos (ID 8803265), não enfrentou devidamente a alegação de que o Acórdão que julgou o Recurso Inominado (ID 8571120) teria sido
ultra petita
. Argumenta que tal alegação se refere a um vício formal (
error in procedendo
) e não a uma rediscussão de mérito (
error in judicando
), sendo contraditório o enquadramento dado pelo acórdão embargado
.

Assiste parcial razão ao embargante quanto à necessidade de integração do julgado.

Com efeito, o Acórdão ID 14082040, embora tenha mencionado a alegação de
ultra petita

e afirmado que a extinção na origem foi parcial, enquadrou a insurgência primordialmente como tentativa de rediscussão do mérito
, sem detalhar de forma explícita as razões pelas quais a preliminar de nulidade por vício de procedimento (
ultra petita
) não se sustentava no caso concreto.

A arguição de julgamento
ultra petita
(decisão fora dos limites do pedido, conforme Arts. 141 e 492 do CPC) constitui, de fato, alegação de vício formal, cujo exame é cabível em sede de embargos de declaração. A fundamentação do Acórdão ID 14082040, ao rechaçar a alegação sob a rubrica genérica de rediscussão de mérito, abriu espaço para ser atacada neste ponto específico, configurando a omissão/contradição apontada, nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC
e do dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC
.

Desta forma,
acolho parcialmente os embargos
,
sem
, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes
, apenas para integrar a fundamentação do Acórdão ID 14082040, explicitando as razões para a rejeição da preliminar de julgamento ultra petita arguida nos primeiros embargos:

O Recurso Inominado dos autores (ID 6986700), embora pedisse a anulação da sentença e o retorno à origem para emenda à inicial, devolveu à Turma Recursal o conhecimento da matéria impugnada, qual seja, a legitimidade passiva do DETRAN/ES e, por consequência, a possibilidade de análise dos pedidos de mérito a ele dirigidos (troca de placa, indenização e anulação das multas por ele aplicadas)
.

Reconhecida a legitimidade passiva do DETRAN/ES para parte da demanda no Acórdão ID 8571120
, a causa encontrava-se madura para julgamento quanto a esses pedidos, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 1.013, § 3º, do CPC, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual que norteiam os Juizados Especiais (Art. 2º, Lei 9.099/95).

Assim, o julgamento do mérito da parte da demanda em que o DETRAN/ES foi considerado parte legítima (Acórdão ID 8571120) não configurou julgamento
ultra petita
, mas sim aplicação da teoria da causa madura no âmbito recursal.

Com esta integração, resta suprida a omissão/contradição apontada no Acórdão ID 14082040, cumprindo-se o dever de fundamentação e viabilizando o prequestionamento da matéria
. Contudo, o resultado do julgamento dos primeiros embargos (rejeição)
permanece hígido, pois a preliminar de
ultra petita
, agora devidamente analisada, não prospera.

Inviável, portanto, a concessão dos pretendidos efeitos infringentes
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
,
sem
efeitos infringentes
, apenas para integrar a fundamentação do Acórdão ID 14082040 nos termos supra, mantendo, no mais, a rejeição dos primeiros Embargos de Declaração (ID 8803265).

Sem condenação em custas e honorários, por ausência de previsão legal específica para embargos declaratórios não protelatórios.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)